Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700902-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: IBG Industria Brasileira de Gases Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0034581-93.2015.8.07.0018, assim redigida: “Considero preclusa a oportunidade de o ente público demonstrar que efetuou a entrega dos cilindros à exequente, pois, mesmo tendo sido intimado expressamente para tanto (decisão Id. 252836244), não fez tal prova. Sobre o argumento de que a exequente deveria ter considerado a depreciação dos cilindros, a decisão Id. 252836244 foi expressa em determinar que o Distrito Federal apresentasse o valor que entende devido, o que também não foi feito. Assim, considero também preclusa a impugnação aos valores dos cilindros indicados pela exequente. 1 _ Ante o exposto, HOMOLOGO a planilha Id. 232752811. 2 _ Remetam-se os autos à Contadoria para apurar o valor final devido e os dados que devem constar da requisição. 3 _ Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes. 4 _ Não havendo impugnações aos cálculos, expeça-se a requisição e aguarde-se o prazo para seu pagamento.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão Id. 252954756, que considerou preclusa a oportunidade de impugnação aos valores dos cilindros apontados pela parte exequente e homologou os cálculos do credor. Em síntese, o embargante alega que a decisão é omissa quanto à necessidade de liquidação por arbitramento, pois o valor não pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, bem como que não houve preclusão, pois sua manifestação foi tempestiva. Aduz, ainda, haver omissão pelo enriquecimento sem causa da requerente ante a desconsideração da depreciação dos bens e de critérios técnicos de avaliação (Id. 255278741). Em contrarrazões (Id. 256454543), a exequente pugna pela rejeição dos embargos, alegando que o laudo apresentado pelo ente público não possui força probatória, pois foi confeccionado unilateralmente. Pontua que não se trata de aquisição governamental, mas sim de obrigação de fazer convertida em perdas e danos. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. Os embargos não merecem acolhida, uma vez que a decisão Id. 252954756 não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. No que se refere à alegada tempestividade da manifestação do ente público, impera observar a cronologia das decisões proferidas nestes autos. A decisão Id. 235399335 oportunizou ao Distrito Federal demonstrar que restituiu os bens, sendo que o Distrito Federal acostou documentação na qual se verificou: "não foram localizados todos os cilindros de propriedade da exequente. Há notícias de que, além de 231, que teriam sido já restituídos, apenas 6 dos cilindros foram localizados (Id. 236571626, fls. 65 e 71). Não constam recibos de devolução dos cilindros." (decisão Id. 245227565). Em seguida, a decisão Id. 245227565 oportunizou, mais uma vez, ao Distrito Federal e com elastecido prazo de 60 dias se manifestar sobre o orçamento juntado pela exequente ao Id. 205057903 e demonstrar a entrega parcial dos cilindros. Nessa oportunidade, ficará facultado ao Distrito Federal indicar o valor que entende devido, sob pena de preclusão. O ente público se manifestou ao Id. 250330795 nos termos a seguir: "Quanto ao pleito de conversão em perdas e danos, a Exequente deveria juntar aos Autos orçamento que demonstre A DEPRECIAÇÃO DOS CILINDROS QUE SE BUSCAM INDENIZAR! COM EFEITO, A JUNTADA DE ORÇAMENTO DE CILINDROS NOVOS IMPLICARÁ ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO PARA A EXEQUENTE, DEVENDO SER RECHAÇADA.", o que levou à ser proferida a decisão ora embargada. Note-se que o ente público não fez requerimento de liquidação por arbitramento, tampouco apresentou documentos elucidativos sobre o valor que deveria ser atribuído aos cilindros ou indicou qual tipo de perícia seria necessária para tanto. Reforço que foi concedido prazo de 60 dias para o ente público juntar a documentação pertinente e indicar o valor que entende devido, tendo se limitado a acostar excertos de documentação já juntada anteriormente. Não é possível eternizar o cumprimento de sentença com sucessivas aberturas de prazos para demonstração do direito alegado, ainda que se trate de ente público, sob pena de vulnerar os postulados do devido processo legal e da razoável duração do processo. Nesse ponto, o feito está em trâmite desde 2015 e há de se contar com a colaboração de todos os agentes processuais, inclusive do ente público, para seu desfecho. Assim, indene de dúvidas que houve a preclusão da oportunidade de impugnação e, em verdade, pretende o embargante o reexame da causa, mediante uma interpretação que melhor atenda os seus interesses, o que, a toda evidência, escapa os lindes dos embargos de declaração. A discordância da parte não encerra vício no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida na decisão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos. Intimem-se.” O ente público alega em suas razões recursais (Id. 80134647) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos elaborados pela credora e ao concluir que a impugnação oferecida pelo Distrito Federal estaria preclusa. Argumenta que a decisão agravada deixou de observar que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige prévia liquidação por arbitramento, dada a natureza dos bens, sendo indispensável avaliação técnica para apurar valor de mercado e depreciação, razão pela qual a homologação direta da planilha compromete a exatidão da indenização. Afirma que não há preclusão, pois o Distrito Federal observou o prazo fixado e, ainda assim, a definição do quantum debeatur constitui questão de ordem pública, não podendo ser afastada sob risco de enriquecimento sem causa da credora, já que os valores apresentados consideram cilindros novos. Acrescenta que houve indevida inversão do ônus da prova, pois é atribuição da demandante, ora agravada, demonstrar a extensão do dano e o valor real dos bens, o que demanda perícia técnica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a continuidade da fase de cumprimento de sentença, bem como o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a determinação de liquidação por arbitramento, ou, subsidiariamente, com a comprovação técnica do valor dos cilindros pela credora. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão que homologou os cálculos elaborados unilateralmente pela credora, reconheceu preclusa a oportunidade de manifestação do Distrito Federal e determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença sem a prévia liquidação por arbitramento. Observa-se que a sentença condenou o ente público à restituição de 793 (setecentos e noventa e três) cilindros de gases, senão vejamos (Id. 200972787 dos autos de origem): “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o restante do pedido para condenar o Distrito Federal a restituir à autora 793 (setecentos e noventa e três) cilindros de gases que foram entregues em decorrência dos contratos ns. 099/2003 e 027/2009, no estado em que se encontravam na data da citação.” Convém destacar que a própria credora, ao instaurar a fase de cumprimento de sentença, requereu expressamente a liquidação por arbitramento, tendo afirmado a impossibilidade de devolução dos cilindros e mencionado a possibilidade de produção de prova técnica para fixação do quantum debeatur (Id. 200972784 dos autos de origem). O Juízo singular, no entanto, ao proferir a decisão referida no Id. 235399335 dos autos de origem, recebeu a petição como cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer e determinou ao Distrito Federal que procedesse à restituição dos bens no prazo de 30 (trinta) dias. Ocorre que, em momento posterior, sobreveio o ato decisório que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, diante do reconhecimento da não localização integral dos cilindros (Id. 245227565 dos autos de origem), providência adotada sem a prévia instauração da fase de liquidação por arbitramento. Nesse cenário, é possível constatar a inobservância da regra prevista no art. 816, parágrafo único, do CPC, que exige que, na hipótese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o valor da indenização seja apurado em liquidação e, no caso concreto, dadas as características dos bens, a modalidade adequada é, indiscutivelmente, a liquidação por arbitramento. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Ementa: PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO. COBRANÇA. VALORES RESPECTIVOS. PRÉVIA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cobrança de supostos valores pretéritos devidos formulado em sede de cumprimento de sentença que fixou obrigação de fazer. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação da pretensão formulada pela ora agravante ao título judicial objeto de cumprimento na origem. III. Razões de decidir 3. Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria que não foi analisada pelo juiza quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A pretensão de cobrança de valores atinentes ao descumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal, não relaciona à eventual multa cominatória, depende da constatação da impossibilidade de cumprimento da obrigação e da sua conversão em perdas e danos por meio de liquidação de sentença, nos termos do artigo 816, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cujo posterior pagamento deve observar o rito do artigo 534 do referido Código. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534 e 816. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1888574, 07162410220248070000, Rel.: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, 4/7/2024;Acórdão 1144188, 20130110928920APO, Rel.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, 28/11/2018. (Acórdão 2068576, 0742428-47.2024.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025.)” (Ressalvam-se os grifos) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO ANTERIOR. CÁLCULOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. 1. O cumprimento de sentença que fixa obrigação ilíquida depende de anterior liquidação de sentença, em especial quando a elaboração dos cálculos depende da produção de provas que, portanto, deverão ser submetidas ao contraditório. 2. In casu, a necessidade de liquidação advém de determinação contida no próprio título judicial exequendo, razão pela qual não pode ser afastada. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos demanda anterior liquidação de sentença, conforme previsto no artigo 816, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1191596, 0716416-82.2018.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a instauração da fase de liquidação não se trata de mera faculdade processual, mas de imposição decorrente da natureza da obrigação convertida (art. 509, inc. I, do CPC), pois os cilindros de gás, enquanto bens móveis duráveis, estão sujeitos a desgaste físico, depreciação econômica e variação de preço ao longo do tempo, fatores que impedem a aferição do prejuízo mediante simples cálculo aritmético. Assim, a ausência de liquidação compromete a exatidão do valor apurado e conduz a potencial enriquecimento sem causa da credora, sobretudo diante da notícia de que a planilha apresentada (Id. 232752811 dos autos de origem) utiliza valores de referência de cilindros novos, sem qualquer abatimento por depreciação. Diante desse contexto, está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito concernente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada poderá impor ao ente público o cumprimento de obrigação fundada em cálculos unilaterais elaborados pela credora, sem a indispensável liquidação por arbitramento e sem qualquer avaliação técnica a respeito da depreciação, valor residual ou efetiva extensão do prejuízo. A aludida circunstância pode conduzir ao pagamento de quantia manifestamente superior ao dano real, gerando evidente risco de prejuízo irreversível ao erário. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela respeitável decisão interlocutória agravada e determinar a imediata instauração da fase de liquidação por arbitramento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator